Tribunal: TJDFT
Processo: 0008631-84.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008631-84.2016.8.07.0006 RECORRENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA INVIÁVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MÉRITO. AUTORIA. ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90 (SONEGAÇÃO FISCAL). COMPROVADA. AUTORIA. ART. 2o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90 (APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA). COMPROVADA. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS, TODAS DEVIDAMENTE JUDICIALIZADAS. SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO. DEVER LEGAL DO ART. 135 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR FINAL SER CONSIDERADO TERCEIRO A QUEM O TRIBUTO NÃO RECOLHIDO FOI REPASSADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DE PENAS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. OCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO BTN. APLICABILIDADE DO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade do processo quando o réu, citado por edital, não apresenta defesa prévia no prazo legal, porém tem a oportunidade de se manifestar ao longo de todo o curso do processo. Aplicação da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 2. Caso o réu seja condenado por outras condutas, apuradas em autos diversos, eventual análise da incidência da continuidade delitiva poderá ser feita em sede de execução penal, no momento da unificação das penas eventualmente impostas. 3. Resta configurada a autoria do crime de sonegação fiscal, notadamente pelo tipo previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, quando comprovado, por meio do procedimento fiscal do crédito tributário inserido em dívida ativa, bem como pelo depoimento, em juízo, dos auditores fiscais que lavraram os autos de infração, dando conta de que o administrador descumpriu sua obrigação legal, prevista no art. 135 do CTN, e buscou suprimir o recolhimento de ICMS, seja por omissão nos livros fiscais das vendas realizadas por meio de cartões de crédito, seja pelo não recolhimento do tributo do prazo legal. 4. Não deve prosperar a tese de ausência de provas de autoria do delito previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 quando, corroborado por todo o arcabouço probatório produzido – provas documentais e testemunhais – o próprio réu, em seu interrogatório judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirma que declarou os tributos e que, de forma consciente, não os recolheu. 5. No crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90, devido ao fato de o dever atribuído ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica de informar ao fisco, regulamente, sua atividade financeira e fiscal, decorrer de lei (art. 135 do CTN), prescinde-se de comprovação do dolo específico de suprimir tributo, exigindo-se, apenas, o dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal. 6. O crime de apropriação indébita tributária (art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90) incide quando o valor repassado não é recolhido ao fisco pelo sujeito passivo, independentemente, no caso do ICMS, de ser esse tributo próprio ou por substituição. Precedente do STJ: HC 399.109/SC. 7. Corretamente dosados individualmente os crimes, diante de erro material ocorrido na soma unificante das penas, deve o Magistrado, de ofício, corrigi-lo, sem que isto represente prejuízo para o réu, já que, tal qual a prescrição, as penas de crimes diversos se executam individualmente. 8. A causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90, aplicável quando há grave dano à coletividade, não possui um critério objetivo que estabeleça um limite a partir do qual resta caracterizada. Cabe ao julgador, sob a luz do caso concreto, valorar os danos causados e a possibilidade de aplicação da majorante. Verificando-se, no caso concreto, a sonegação de R$ 3.677.739,55 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), resta verificado o gravo dano à coletividade. 9. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 10.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois, tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal. Precedente do STJ. 10. Não restando concretamente fundamentadas as circunstâncias judicias consideradas como desfavoráveis ao réu, bem como não havendo fundamentação idônea quanto sua qualidade de reincidente, a pena deve ser revista, em observância ao princípio da ampla defesa e do livre convencimento motivado. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 396, 396-A e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 8o, itens I e II, letras “c” e “f”, da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), e verbete sumular 523 do Supremo Tribunal Federal, porque o processo padece de nulidade absoluta decorrente da ausência de citação pessoal do réu, que deixou de apresentar a defesa prévia e de arrolar testemunha, ferindo seu direito de ampla defesa e contraditório; b) artigo 71 do CPP, defendendo a competência da Circunscrição Judiciária de Ceilândia para apreciar os delitos declinados na peça por ter sido a primeira a tomar ciência dos fatos, que foram praticados em continuidade delitiva; c) artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990, pugnando pela sua absolvição pelo crime de sonegação de tributo por atipicidade da conduta e insuficiência probatória da existência de dolo específico; d) artigo 2°, inciso II, da Lei 8.137/1990, vindicando a análise da tese de estado de necessidade, o que excluiria a intenção do acusado de causar prejuízo ao erário e tornaria atípico o ilícito penal; e) artigos 8° e 9°, ambos da Lei 8.137/1990, requerendo a exclusão da pena de multa prevista para o crime de sonegação de tributo, pois o BTN foi extinto pela Lei 8.177/1991; f) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, argumentando não ser possível somar a quantidade de delitos praticados em continuidade delitiva para se fixar o montante para, então, aferir se incide ou não a majorante. Sem indicar afronta a qualquer preceito, postula sua absolvição do crime de lavagem de dinheiro, pois as condutas são anteriores à vigência da Lei 12.683/2012. Em relação aos temas dos itens “a”, “b”, “d” e “e” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT, TJMG e TJSP, além do STJ e STF, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reproduzir as razões do especial, alega que o julgado contrariou os artigos 1o, inciso II, e 5o, incisos II, XLVI e LIII, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), e ao verbete sumular 523 do STF (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 396, 396-A e 564, inciso IV, todos do CPP, 8o, itens I e II, letras “c” e “f”, da CADH, 8° e 9°, ambos da Lei 8.137/1990, porque a Corte Superior também entende que: a) para o reconhecimento da deficiência da defesa técnica, é indispensável comprovar efetivo prejuízo ao réu, sob pena de não se declarar a respectiva nulidade (AgRg no REsp 1883093/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 15/10/2020); b) "nada impede que em momento oportuno, a continuidade delitiva, se demonstrada, seja considerada para o fim de unificar as penas, conforme dispõe o art. 82, in fine, do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1776441/RN, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 19/12/2019); c) “A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal” (AgRg nos EDcl no REsp 1789596/DF, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 25/5/2020); d) “A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN”. (AgRg no REsp 1849662/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 13/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Igualmente não devem transitar as alegadas ofensas aos artigos 1o, inciso I, e 2o, inciso II, ambos da Lei 8.137/1990, haja vista que "O acolhimento do pleito de absolvição por atipicidade e ausência de dolo demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AgRg no AREsp 1692899/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 9/9/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Esclareça-se que, em relação aos apontados dissensos pretorianos, devem incidir ainda as seguintes barreiras: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); d) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EAREsp 1219729/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso II, e 5o, incisos II, XLVI e LIII, ambos da CF, e apesar de terem sido opostos embargos de declaração, a pretensão recursal carece do indispensável prequestionamento, nos termos do verbete sumular 282 do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015